Tribunal: TJDFT
Processo: 0003501-40.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003501-40.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARQUES BARBOSA APELADO: POLIANA FRANCYS NOVAIS SALAZAR D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante a se manifestar a respeito da preliminar suscitada pela ré/apelada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020 18:06:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator